Tribunal: TCU
Processo: 007.822/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC no 179/2014, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 680376, função null, que teve como objeto Construção de adutora de Montagem Rápida-AMR, com a utilização de tubo de aço Corten, à partir do açude Arneiroz II, para abastecimento de Tauá, extensão de 39,6 km. (no da TCE no sistema: 110/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2960/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), originariamente em desfavor do Sr. Francisco Rennys Aguiar Frota, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 179/2014, de registro Siafi 680.376, firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), e que tinha por objeto a construção de Adutora de Montagem Rápida (AMR), com a utilização de tubo de aço Corten, a partir do açude Arneiroz II, para abastecimento do Município de Tauá/CE, com a extensão de 39,6 km, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 181 a 183 e 184; Considerando que, conforme análise procedida, não foi possível quantificar o dano ao Erário decorrente das perdas com os itens aproveitados parcialmente, mesmo que por estimativa; Considerando que, em relação à falta de instalação posterior dos berços de apoio das tubulações, o assunto refoge à competência deste Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, em considerar revel a empresa Ensa - Engenharia e Consultoria Ltda. para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; acatar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis João Lúcio Farias de Oliveira, espólio do Sr. Cláudio Maurício Gesteira Monteiro, Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda., Cimencol - Construções e Serviços Eireli e IBI Engenharia Consultiva S.S.; acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Francisco Rennys Aguiar Frota; julgar regulares as contas dos Srs. João Lúcio Farias de Oliveira e Cláudio Maurício Gesteira Monteiro e de Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda., Cimencol - Construções, Ensa - Engenharia e Consultoria Ltda. e Serviços Eireli e IBI Engenharia Consultiva S.S., dando-lhes quitação plena; julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Francisco Rennys Aguiar Frota, dando-lhe quitação, comunicando aos responsáveis e ao órgão concedente o teor desta decisão, conforme os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 007.822/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cimencol - Construções e Serviços Eireli (23.587.215/0001-56); Cláudio Maurício Gesteira Monteiro (XXX.043.313-XX); Ensa - Engenharia e Consultoria Ltda. (01.007.875/0001-88); Francisco Rennys Aguiar Frota (XXX.105.633-XX); Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda. (12.066.286/0001-97); Ibi Engenharia Consultiva S/s (00.392.460/0001-02); Isabela Liberato Gesteira Monteiro (XXX.609.603-XX); João Lúcio Farias de Oliveira (XXX.797.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Sergio Lima Vasconcelos (12928/OAB-CE) e Thales Soares Vasconcelos (43222/OAB-CE), representando Francisco Rennys Aguiar Frota; Camila de Oliveira e Lima (18626/OAB-CE), representando Cimencol - Construções e Serviços Eireli; Yasser de Castro Holanda (14781/OAB-CE), Anderson Lamarck Pontes Parente (21964/OAB-CE) e outros, representando Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda.; Diego Guedelha Carlos (20915/OAB-CE), representando João Lúcio Farias de Oliveira; Daniel Araújo Lima (15108/OAB-CE), Lise Lima Lopes (37482/OAB-CE) e outros, representando Ibi Engenharia Consultiva S/S; Isabela Liberato Gesteira Monteiro, representando Cláudio Maurício Gesteira Monteiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.